Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-73.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000309-73.2016.8.11.0003
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: TANIA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal, que deu provimento ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada nova perícia contábil, sendo observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.
Alega o Embargante que a decisão padece do vício da “OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SERVIDORAS INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A CONVERSÃO DA URV. OBRIGATORIEDADE DA UTILIZAÇÃO DAS FICHAS DE CARGO SEMELHANTE.”
Aduz que deve ser esclarecido, acerca da aplicabilidade da metodologia de cálculo das verbas que variem conforme o vencimento, já que o próprio Art. 22, § 3o da Lei no 8.880/94 exclui tais verbas.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com a aplicação de efeitos infringentes.
Sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
O art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não há qualquer obscuridade, contradição e erro material no acórdão a ensejar a modificação do julgado.
Isso porque, deixei claro no acórdão, que a perícia não observou o contido na lei, qual seja, que deverá ser considerado as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial.
Inclusive, consignei que foi apresentado parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, sem a observância da sistemática processual civil, vejamos trecho pertinente:
[...]No caso em apreço, em detinha análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito José Aparecido Alves Pinto, CRC 2910-O, denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora ora Apelante (ficha funcional id. n.93125990). Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque, fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV. Assim, caminha o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. ) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)”.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada nova perícia contábil, sendo observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.
Assim, diversamente do alegado inexistem os suscitados vícios no acórdão hostilizado, na verdade, das confusas alegações trazidas nas razões do presente aclaratórios, constata-se a mera irresignação do desfecho da lide, já que de forma genérica sustenta OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL, beirando a violação ao princípio da dialeticidade.
Em situações homologas, a jurisprudência deste Sodalício tem sido no sentido de que os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PAULO SÉRGIO CARDOSO RIBEIRO – REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 0018559-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) 2. Acórdão mantido, embargos rejeitados. (N.U 0000892-08.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).
Quanto a alegação de que as servidoras ingressaram no serviço público após a Conversão da Urv, não merecem ser conhecidos os embargos, nesse ponto, por se tratar de inovação recursal.
Ademais, o processo de conhecimento já se encerrou, logo, acobertado pelo manto da coisa julgado, nos termos do art. 507, do CPC.
Destarte, em que pesem as ponderações da Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro, não passando, como dito de meras insatisfação com o resultado da lide.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora